Tribunal: STF
Processo: MS 37804
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Carlos Eduardo Teixeira de Godoi em face de ato da Corregedora Nacional de Justiça, na Reclamação Disciplinar 0001914-94.2021.2.00.0000, pelo qual se determinou o arquivamento sumário do expediente.
    Reproduzo os fundamentos do ato coator, para fins de uma melhor compreensão da controvérsia:
    “No presente caso, o que se observa é a insatisfação do reclamante com os termos das decisões proferidas pela 18ª Câmara Cível do TJMG, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por considerá-lo deserto, bem como em razão das multas aplicadas. 
    Como sabido, invocações de error in iudicando, como se faz na hipótese, não se prestam a desencadear atividade censória, salvo exceções pontualíssimas, em que se extraia, ictu oculi, infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta é proferida, o que também não se verifica neste caso. 
    Destarte, nestas hipóteses, em que o ato impugnado tem natureza exclusivamente jurisdicional, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça. 
    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. Dessa forma, a pretendida revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições deste CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.” (eDOC 6, fl. 2)
    Na exordial, o impetrante informa que moveu reclamação disciplinar em face dos Desembargadores Arnaldo Maciel Pinto, João Cancio de Mello Junior e José de Anchieta Mota e Silva, integrantes da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, haja vista que ao ver do autor os julgadores teriam se recusado a observar os arts. 489, §1º, VI, e 927, V, do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, afirma sofrer ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, nos seguintes termos:
    “Data maxima venia, referida decisão revela-se nula, porquanto contraria a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, porquanto é garantia do cidadão a atuação do C. Conselho para assegurar julgamentos livres de pressões e de acordo com a lei e o direito, já tendo por vezes o CNJ julgado casos semelhantes e com a chancela desta Suprema Corte em precedente, ferindo o princípio da isonomia que agora se negue o CNJ a apreciar o caso em espécie que se assemelha a estes anteriormente julgados. 
    Os atos dos Exmos. Desembargadores reclamados estão sob a forma de um provimento jurisdicional, mas a reclamação disciplinar que então do mérito da decisão (sic), tampouco busca incurso no livre convencimento dos magistrados. O que leva ao controle do CNJ é a manifesta teratologia das decisões por inobservância à texto expresso de lei que quebra deveres éticos da magistratura, e decisões dessa natureza não podem estar sob um manto de proteção absoluta ao magistrado apenas porque praticado na forma de um ato judicial.” (eDOC 1, p. 3)
    Por conseguinte, na condição de advogado, afirma ter o direito líquido e certo a “julgamentos livres de pressões” (eDOC 1, fl. 6), segundo o ordenamento jurídico, bem como de ser tratado com isonomia.
    Sustenta a necessidade de tutela de urgência, vez que o arquivamento sumário de sua reclamação não teria guarida constitucional e a demora na prestação jurisdicional dificultaria a apuração dos fatos na esfera administrativa. Assim, requer que sejam suspensos os efeitos do ato coator.
    Como prova pré-constituída, colaciona as decisões exaradas pela 18ª Câmara Cível do TJMG e pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1.912.077, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Translado a ementa da última decisão:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
    Requer, no mérito, a declaração da ilegalidade do ato da Corregedora Nacional de Justiça.
    Dispenso a oitiva da autoridade coatora, bem como do Parquet, por considerar o presente feito em condições para julgamento de plano (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório.
    De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante, com esteio na declaração por si prestada (eDOC 3).
    A via mandamental é manifestamente incabível para os fins pretendidos pelo impetrante. Conforme se depreende das provas pré-constituídas, trata-se de irresignação quanto à deserção de demanda judicial, tendo em vista que o órgão julgador infirmou o pleito de gratuidade de justiça, ao passo que esse entendimento foi reformado em recurso especial pelo STJ, à luz de compreensão de sua Corte Especial. Sendo assim, da leitura do arquivamento sumário da reclamação disciplinar, verifico que não houve a prolação de ato positivo por parte da autoridade coatora, de maneira a atrair a competência originária deste STF. 
    Além disso, a jurisprudência uníssona desta Corte é no sentido de reconhecer ser vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, porquanto sua competência cinge-se aos âmbitos administrativo e financeiro dos atos do Poder Judiciário.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONTROLE ADMINISTRATIVO – MATÉRIA JURISDICIONAL – INVIABILIDADE. Descabe o controle, pelo Conselho Nacional de Justiça, cujas atribuições são exclusivamente administrativas, de controvérsia submetida à apreciação do Poder Judiciário
    (MS 28845, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 07-12-2017 PUBLIC 11-12-2017)
    MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - DELIBERAÇÃO NEGATIVA QUE, EMANADA DO CNJ, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A MAGISTRADO DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O CNJ (QUE SE QUALIFICA COMO ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO) FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS EFEITOS DECORRENTES DE ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RESOLUÇÕES NEGATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESPOJADAS DE CONTEÚDO DELIBERATIVO, POR NADA DETERMINAREM, SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados do CNJ. Precedentes. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NÃO DISPÕE, CONSTITUCIONALMENTE, DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OU REVER MATÉRIA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal - por traduzir comportamento “ultra vires” - revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional. (...)
    (MS 27148 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2011, DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-01 PP-00184)
    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (MS 28939 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 05-04-2013 PUBLIC 08-04-2013)
    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Reclamação disciplinar contra ato jurisdicional. Art. 103-B, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Atuação do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 5. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração rejeitados.
    (MS 36010 ED-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)
    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente